Tribunal: TJES
Processo: 5008008-43.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008008-43.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA MACEDO
RECORRIDO: CAMILA DE CARVALHO PALMEIRAS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN APÓS VÁRIOS MESES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Cuidam os autos de ação anulatória ajuizada por Ana Paula de Oliveira da Silva em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo e de Camila de Carvalho Palmeira. Sustenta a autora, em apertada síntese, que vendeu o veículo Ford Fiesta, 1999/1999, cor vermelha, placa MRD0994, para Camila de Carvalho Palmeira, sem a devida alteração do registro do bem junto ao réu e que diversas infrações cometidas com o referido veículo estão sendo registradas no nome da requerente. Além disso, alega que a infração de trânsito registrada sob o nº PM40132648, constante no art. 230, V, do CTB é meramente administrativa, e, por isso, não pode integrar a relação de infrações no PSDD. Requer, ao final, seja reconhecida a tradição realizada em 09/08/2016, com a transferência das infrações praticadas posteriormente a tal data, com a consequente anulação do processo administrativo nº 2023-R0QPW, para a suspensão do direito de dirigir da autora. Requer, também, a retirada da infração do art. 230, V do CTB do somatório de infrações no PSDD nº 2023-R0QPW, uma vez que se trata de infração de natureza meramente administrativa
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, salvo o que diz respeito ao pedido para determinar a retirada da infração registrada sob o número PM40132648 (art. 230, V do CTB) do somatório de infrações no PSDD nº 2023-R0QPW. A parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado. O DETRAN, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3.
No mérito, nota-se que a sentença guerreada merece ser mantida. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

4.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

5.
No caso dos autos, constata-se que a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito ocorreu após vários anos, confirmando a desídia da compradora e vendedora (autora) em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos art. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se por irretocável o ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade solidária da compradora e da vendedora, ora autora, pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Acerto do ato sentencial quanto ao tópico.

6.
No caso dos autos, pelo que se vê, todas essas posições foram observadas. Por conta disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Suscito uma questão de ordem. Ao compulsar os autos, no ID 7391485 que houve um agravo de instrumento anteriormente conhecido e até mesmo com liminar deferida, em que pese posteriormente tenha perdido o objeto. Aquele primeiro recurso interposto nestes autos foi distribuído à 2ª Turma Recursal, devendo ser aquele juízo prevento, e o feito ser redistribuído conforme a Resolução 023/2016 e em seu capítulo VII - Da distribuição, que diz:

Art. 23. Havendo prevenção, o processo caberá ao Relator respectivo, mediante compensação.

Parágrafo único.
Dar-se-á a prevenção quando o Relator já tiver conhecimento do litígio por outra via recursal ou por mandado de segurança em qualquer fase da tramitação do processo em primeiro grau.

Portanto, vale ressaltar que o Juízo competente para apreciação da presente ação é o relator que recebeu o Agravo de Instrumento nº 5000518-54.2023.8.08.9101, isto é, 2ª Turma Recursal - Gabinete 2.

Portanto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por reputar a 2ª Turma Recursal preventa para a apreciação do Recurso Inominado.

É como, respeitosamente, voto.

RECURSO INOMINADO Nº
5008008-43.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FABIO PRETTI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROVAS DA TRADIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo a requerente que em 09/08/2016 vendeu o veículo FORD/Fiesta
placa MRD0994 para Camila de Carvalho Palmeira, no entanto, não houve transferência do bem junto ao órgão de trânsito, motivo pelo qual vem recebendo diversas infrações em sua CNH. Busca, assim, seja reconhecida a tradição realizada em 2016, com anulação do processo administrativo nº 2023-R0QPW
.

Em contestação (ID 7391487), o requerido alega que a autora deveria ter comunicado a venda do veículo à época dos fatos, nos termos do art. 134 do CTB, o que evitaria o lançamento de infrações em seu nome.

A sentença (ID 7391497) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a retirada da infração registrada sob o número PM40132648 (art. 230, V do CTB) do somatório de infrações no PSDD nº 2023-R0QPW.

Oficie-se ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7391505), reiterando o fato de que deve ser considerada a data da tradição do bem para afastar sua responsabilidade nas infrações cometidas, bem como o cancelamento do pedido de suspensão do direito de dirigir.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7391513), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, divirjo do posicionamento do magistrado sentenciante.

Na análise acerca do pedido de obrigação de fazer, o artigo 134, do CTB, reconhece a obrigação do antigo proprietário do veículo em encaminhar ao DETRAN cópia do comprovante de transferência. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua aplicação, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação, objetivando a declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda, bem como a determinação de transferir o bem junto ao DETRAN. II - No acórdão recorrido, considerou-se que é incontroversa a alienação do bem, conforme seguinte trecho (fl. 267): "Ocorre que, muito embora não haja controvérsia acerca da alienação da motocicleta, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". III -
Percebe-se que ficou comprovado nos autos que a parte recorrente alienou o bem a terceiro. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte deve-se mitigar o disposto no art. 134 do Código de trânsito para afastar a responsabilização do vendedor do bem pelas infrações de trânsito
. Nesse sentido: REsp 1685225/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1707816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) (grifei).

Como se afere, para que se reconheça a transferência de propriedade na via judicial, faz-se necessária prova robusta que demonstre os fatos relatados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de improcedência do pleito exordial.

E, analisando detidamente o presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovado que a autora, ora recorrente, promoveu a venda do veículo à pessoa de Camila de Carvalho Palmeira (ID 7391376 - Pág. 2).

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine a questão, resta devidamente comprovado que, de fato, houve a alienação do veículo em comento, passando então a propriedade e posse à nova adquirente, respondendo esta, de forma pessoal e direta, pelas penalidades administrativas.

Assim, entendo pertinente acolher o pedido inicial para reconhecer a tradição do veículo
FORD/Fiesta
placa MRD0994 desde 09/08/2016, devendo ser retirada da CNH da autora todas as multas/infrações posteriores a esta data. Consequentemente, há de ser cancelado o processo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-R0QPW.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a tradição do veículo
FORD/Fiesta
placa MRD0994 desde 09/08/2016 para a pessoa de Camila de Carvalho Palmeira, devendo ser retirada da CNH da autora todas as multas/infrações posteriores a esta data. Consequentemente, há de ser cancelado o processo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-R0QPW. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora